Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR COM DEPRESSÃO. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 18, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. VÍCIO SANADO.
1. Tendo em vista o tempus regit actum, a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.